Tribunal: TJSP
Processo: 1000077-12.2015.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos de Consumo
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração – Compra e venda de imóvel – Estabelecimento de múltiplos prazos para a entrega do imóvel – Inadmissibilidade – Prazo que não pode ser vinculado à celebração de contrato com agente financeiro – Acréscimo, apenas, do prazo de tolerância de 180 dias, já incorporado à jurisprudência pátria, àquele previsto no contrato para a entrega – Tese firmada pelo Colendo STJ, em

Ementa:
Embargos de declaração – Compra e venda de imóvel – Estabelecimento de múltiplos prazos para a entrega do imóvel – Inadmissibilidade – Prazo que não pode ser vinculado à celebração de contrato com agente financeiro – Acréscimo, apenas, do prazo de tolerância de 180 dias, já incorporado à jurisprudência pátria, àquele previsto no contrato para a entrega – Tese firmada pelo Colendo STJ, em sede de recurso especial repetitivo – Modificação, de conseguinte, do termo inicial das indenizações - Embargos acolhidos, excepcionalmente, com efeitos infringentes.